Tribunal: TJDFT
Processo: 0729032-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME em face da decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial que maneja, nada provera quanto o pedido que formulara almejando o deferimento de expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito para que suspendam ou cancelem as restrições existentes em seu nome, originárias de obrigações que foram inseridas no plano de recuperação judicial, e sobre a mudança de seu domicílio bancário, e, outrossim, indeferira, por ora, o pedido objetivando o levantamento da quantia de R$ 60.872,69 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) depositada pelo Banco de Brasília – BRB. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento das medidas que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação desse provimento antecipatório. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante que, diante das dificuldades econômicas que experimentara, ingressara com pedido de recuperação judicial, postulando, em sede de antecipação de tutela, (i) a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito para que suspendam ou cancelem as restrições existentes em seu nome e se abstenha de inscreverem o nome e de seus sócios, em seus cadastros, provenientes de obrigações inadimplidas até a data do ajuizamento da ação de recuperação judicial; (ii) a suspensão os efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis que firmara com diversas instituições financeiras e, outrossim; (iii) a alteração do seu domicílio bancário. Sustentara que, conquanto tenha sido deferido o processamento da recuperação judicial, os pedidos de antecipação de tutela individualizados foram indeferidos pelo juízo singular, sob o fundamento de que o crédito detido pelas sociedades empresárias não traduz bem utilizado no processo produtivo e, outrossim, não se encontra na posse das empresas, não sobejando possível afastar as travas bancárias, assentando, ainda, a inexistência de previsão legal para sejam oficiados os órgãos de proteção ao crédito e para que deem baixa nos apontamentos negativos em face da devedor e que a alteração do domicílio bancário traduz medida a ser adotada pelo próprio empresário. Defendera que, conquanto tenha manejado agravo de instrumento em face da decisão que indeferira a tutela de urgência postulado, o recurso fora desprovido. Acentuara que possui diversos contratos em vigência com a administração que exigem a realização de seguro garantia. Aduzira que, diante das restrições existentes em seu nome perante os órgãos de órgãos de proteção ao crédito, especialmente no Serasa, as seguradoras têm se recusado a contratar seguro garantia em seu favor. Apontara que essa circunstância é prejudicial ao exercício de suas atividades sociais, pois corre o risco de ter cancelado os contratos que já firmara com os órgãos integrantes da administração pública e de ter obstada novas contratações. Observara que, conquanto o pedido de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que suspendam ou cancelem as restrições existentes em seu nome, no tocante às obrigações inadimplidas até a data do ajuizamento da ação de recuperação judicial, tenha sido indeferido, afigura-se possível sua renovação, e, diante dessa circunstância, deve ser revisto o decidido anteriormente em observância ao disposto no artigo 493 do Código de Processo Civil sem que haja ofensa a previsão albergada no artigo 505 do mesmo estatuto processual. Informara que, durante o curso procedimental, o juízo recuperacional debitara às instituições financeiras que nomeara e com as quais possui relações contratuais, as seguintes obrigações, a saber: (i) abster-se de reter créditos da recuperanda originário de contratos não garantidos por cessão de créditos; (ii) limitar-se a travar os créditos derivados apenas dos contratos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis; e, outrossim, (iii) proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles à recuperanda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pontuara que, em observância ao decidido, o Banco de Brasília – BRB recolhera em juízo a quantia de R$ 60.872,69 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) que fora indevidamente retida por aquela instituição financeira para amortização de débito contratual desprovido de garantia de cessão fiduciária de crédito, no momento em fora realizado depósito em seu favor. Destacara que o Banco de Brasília – BRB promovera, indevidamente, o bloqueio em sua conta bancária da importância de R$ 549.082,59 (quinhentos e quarenta e nove mil, oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), ficando patente que o depósito do valor de R$ 60.872,69 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) por essa instituição financeira não cumprira adequadamente a determinação judicial precedente. Assinalara que o levantamento do importe individualizado não enseja qualquer prejuízo ao Banco de Brasília – BRB, notadamente quando o próprio juízo recuperacional reconhecera que fora ilícito os descontos realizados na conta bancária da recuperanda, por não se tratar de desconto relacionado à contrato garantido por cessão fiduciária de recebíveis. Defendera que, sob essa ótica, deve ser assegurado à recuperanda o levantamento do depósito de R$ 60.872,69 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) promovido pelo Banco de Brasília – BRB. Realçara, ainda, que, o pedido que formulara, almejando a alteração do seu domicílio bancário, de fato, fora indeferido em sede de tutela de urgência. Ressaltara, contudo, que naquela ocasião postulara a mudança do seu domicílio bancário exclusivamente em relação aos contratos garantidos por cessão de créditos (travas bancárias). Salientara que, no trâmite processual, formulara pedido objetivando a alteração do seu domicílio bancário somente no tocante aos contratos não garantidos por cessão de créditos, circunstância que legitima a sua análise e acolhimento. Registra que sua motivação para alterar seu domicílio bancário é safar-se dos efeitos do Decreto Distrital no 32.767/2011 que determina que os pagamentos a beneficiários de órgãos que sejam vinculados ao Distrito Federal sejam realizados, exclusivamente, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Esclarecera que possui dois contratos vigentes com órgãos do Distrito Federal, um com o Detran/DF e outro com a CODHAB/DF – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, de modo que, o pagamento em seu favor relacionado a esses contratos é realizado mediante deposito na conta que mantem junto ao BRB. Explicara que sempre que os órgãos individualizados realizam os depósitos em seu favor, o BRB promove o indevido bloqueio dessas quantias para amortizar débito contratual desprovido de garantia de cessão fiduciária de crédito. Alegara que como medida preventiva para se evitar futuros bloqueios indevidos, deve ser autorizada a mudança de seu domicílio bancário. Mencionara que a “não alteração do banco onde serão realizados os pagamentos das prestações de serviço tem o potencial de colocar em risco a recuperação judicial da recuperanda que, neste momento de forte crise econômico-financeira (agravada pela pandemia), precisa de todos os recursos para se manter em atividade[1].” Realçara que, diante dessas circunstâncias e estando patente a plausibilidade do direito que vindica, postulara o deferimento das medidas que reclamara. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME em face da decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial que maneja, nada provera quanto o pedido que formulara almejando o deferimento de expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito para que suspendam ou cancelem as restrições existentes em seu nome, originárias de obrigações que foram inseridas no plano de recuperação judicial, e sobre a mudança de seu domicílio bancário, e, outrossim, indeferira, por ora, o pedido objetivando o levantamento da quantia de R$ 60.872,69 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) depositada pelo Banco de Brasília – BRB. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento das medidas que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação desse provimento antecipatório. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se deferir em favor da agravante, empresa em recuperação judicial, as medidas postuladas para (i) se debitar aos órgãos de proteção ao crédito a obrigação de suspenderem ou cancelarem as restrições existentes em nome da agravante, provenientes de obrigações inadimplidas que constam do plano de recuperação judicial; (ii) autorizar a mudança de seu domicílio bancário; e (iii) assegurar o levantamento da quantia de R$ 60.872,69 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) depositada pelo Banco de Brasília – BRB. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que as medidas de suspensão ou cancelamento das restrições existentes em nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito e de alteração do domicílio bancário sequer foram indeferidas pela decisão guerreada, tendo em vista que o juízo da recuperação judicial cingira-se a assinalar que aludidas questões já foram objeto de decisão anterior, encontrando-se acobertadas pela preclusão. É o que se infere do abaixo reproduzido[2], in verbis: “B. Da suspensão/cancelamento dos registros junto aos órgãos de proteção de crédito (ID. 67148887) Essa questão já foi decidida e se encontra preclusa. Nada a prover. (...) D. Da mudança domicílio bancário (ID. 65641126) Essa questão já foi decidida e se encontra preclusa. Nada a prover. Além disso, o pedido vai de encontro ao disposto na legislação do Distrito Federal (Decreto n.32.767/2011) e aos termos impostos pela recuperanda quando da realização dos contratos, de forma que este juízo não pode alterar as obrigações assumidas pelas partes de forma unilateral.” Quanto aos pontos, apesar do esforço da agravante em defender a inocorrência da preclusão, o provimento guerreado afigura-se escorreito, pois de fato, não sobeja possível se reanalisar a matéria. Conquanto se trate de processo de recuperação judicial, está sujeita à regulação procedimental inerente ao devido processo legal. Com efeito, conforme se infere dos autos da ação principal, a agravante postulara, na petição inicial, tutela antecipada almejando, dentre outras medidas, a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito para que suspendesse ou cancelessem as restrições existentes em seu nome, provenientes de obrigações vencidas até a data do ajuizamento da ação de recuperação judicial, e a mudança de seu domicílio bancário. Salienta-se que, conquanto afirme a agravante que o pedido de mudança de domicílio bancário originalmente postulado tenha se referido exclusivamente aos contratos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias), da leitura da petição inicial infere-se que, ao contrário do aduzido, a alteração do domicílio bancário fora reclamada justamente em relação aos contratos firmados com órgãos da administração pública e, portanto, não garantidos por cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias). Para ilustrar essa ilação transcreve-se enxerto da peça vestibular[3], in verbis: “Assim, as requerentes pugnam pelo deferimento da mudança dos domicílios bancários (isto é, os bancos nos quais são depositados os valores oriundos dos contratos de obras públicas e demais contratantes) para o seguinte novo domicílio bancário (determinação que importará no benefício extra de uma maior transparência à movimentação bancária das requerentes): a) WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS: Banco SICREDI, Agência: 3953, Conta Corrente: 43.930-4; b) PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA: Banco SICREDI, Agência: 3953, Conta Corrente: 43547-3; sendo determinada também a expedição de ofícios para os órgãos e entes vinculados à Administração Pública que mantêm contratos com as requerentes para que procedam ao pagamento dos valores devidos no novo domicílio bancário. (...) i) INICIALMENTE, com a finalidade de proteger os bens essenciais para o soerguimento da requerente recuperanda, o acatamento dos pedidos elencados para imediata proteção aos bens essenciais para o soerguimento da requerente, especialmente o impedimento de constrição dos valores oriundos dos contratos de obras públicas (valores que são bens essenciais e que formam o tão necessário capital de giro da requerente), tanto por meio de indevido desconto nas contas bancárias das requerentes ou do impróprio desconto direto do crédito do requerente junto aos órgãos e entes vinculados à administração pública com que mantém contratos, e, cumulativamente, deferimento pelo juízo recuperacional da mudança dos domicílios bancários para o novo domicílio bancário(...)” Assim formulados os pedidos, foram indeferidos, como se infere da decisão que ora se reproduz[4]: “(...) Determino a dispensa da apresentação das certidões negativas para que aparte autora exerça suas atividades, com a ressalva obrigatória do art. 52, inciso II, da Lei n. 11.101/05.Não há previsão legal para que sejam oficiados os órgãos de proteção ao crédito e os Cartórios de Protestos para que dêem baixa nos apontamentos negativos em face das devedoras, pelo que o pedido resta indeferido. Na verdade, o elevado número desses órgãos inviabilizaria a eficácia da medida. Contudo, a determinação anterior, de dispensa da apresentação das certidões negativas, trará para as requerentes o mesmo efeito prático, qual seja, que as requerentes possam continuar desempenhando suas atividades mesmo que pendentes contra elas apontamentos de dívidas. Determino, ainda, a dispensa da apresentação de certidão negativa de recuperação judicial para a qualificação econômico-financeira das autoras, tanto enquanto licitantes, quanto para a manutenção de contratos com o Poder Público, não se aplicando a exigência relativa à concordata (Lei n. 8.666/93 – art. 31, II). A comunicação desta decisão a cada Ente Público com que as requerentes mantêm contratos administrativos ou frente a quem participem de licitações, caberá às próprias requerentes (inteligência do artigo 52, § 3o, da Lei 11.101/05). (...) No que concerne ao pedido de mudança dos domicílios bancários, o deferimento do processamento da recuperação judicial não retira das sociedades devedoras a administração das atividades empresariais, sendo que a medida postulada encontra-se dentro daquelas que cabe ao próprio empresário tomar. Contudo, a medida não deve ser utilizada como forma de burlar obrigações anteriormente assumidas, sob pena de responsabilização pessoal do administrador. Deve ser registrado que a ora agravante aviara agravo de instrumento no tocante ao indeferimento do pedido de mudança do domicílio bancário e outros pontos resolvidos, não havendo insurgido-se contra o indeferimento do pedido de expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, para que suspendam ou cancelem as restrições existentes em seu nome. Com efeito, no agravo de instrumento individualizado, distribuído a essa Relatoria, fora preservado o indeferimento da alteração do domicílio bancário, como se infere da ementa que ora se colaciona: “DIREITO EMPRESARIAL E COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS (LEI No 4.728/65, art. 66-B, §3o; Lei no 9.514/97, arts. 18 e 19). TRAVAS BANCÁRIAS. LIBERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSEQUENTE À CESSÃO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. TERCEIROS. PATRIMÔNIO AFETADO. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESSALVA LEGAL (LEI No 11.101/05, art. 49, §3o). IMPOSSIBILIDADE. RECUPERANDA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO. FINALIDADE. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DAS TRAVAS BANCÁRIAS. INVIABILIDADE. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Pretendendo a empresa que aviara pedido de recuperação judicial alterar o domicílio bancário como forma de afastar os efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) que concertara com as instituições financeiras com as quais mantém relacionamento, sobressaindo a impossibilidade de se afastar os efeitos das travas bancárias, afigura-se inviável a alteração do domicílio bancário sob esse fundamento e mediante interseção judicial, inclusive porque a medida pode ser efetivada sem interseção judicial, preservados os contratos vigorantes, que estão infensos à alteração eventualmente consumada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1268498, 07015476720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afere-se, então, que efetivamente as alegações formuladas pela agravante acerca da mudança do domicílio bancário e expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, para que suspendam ou cancelem as restrições existentes em seu nome, já foram resolvidas no curso procedimental, encontrando-se acasteladas pela preclusão. É que, conforme assinalado, já restara indeferido esses pedidos e, em verdade, pretende a agravante, nesta oportunidade, rediscutir as mesmas questões que restaram amplamente debatidas e resolvidas por decisão anteriormente proferida no curso processual. Sua pretensão efetivamente não comporta nem merece novo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Com efeito, o instituto da preclusão derivara da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[5]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da recuperação, não há que se reprisar a questão relativa à alteração do domicílio bancário e a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, para que suspendam ou cancelem as restrições existentes em seu nome. Desses argumentos depreende-se que o inconformismo manifestado pela agravante quanto a esses tópicos ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, no tocante a essas matérias, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. Sobeja aferir, então, a possibilidade de se assegurar à agravante o levantamento da quantia de R$ 60.872,69 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), depositada pelo Banco de Brasília – BRB, à margem do plano de recuperação. Nesse ponto, de início, deve ser salientado que, durante o curso procedimental, o juízo recuperacional, acolhendo pedido formulado pela agravante, debitara às instituições financeiras que nomeara e com as quais a recuperanda possui relações contratuais, as seguintes obrigações, a saber: (i) absterem-se de reter créditos da recuperanda originários de contratos não garantidos por cessão de créditos; (ii) limitarem-se a travar os créditos derivados apenas dos contratos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis; e, outrossim, (iii) procederem ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles à recuperanda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pontuara que, em observância ao decidido, o Banco de Brasília – BRB recolhera em juízo a quantia de R$ 60.872,69 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), que fora indevidamente retida por aquela instituição financeira para amortização de débito contratual desprovido de garantia de cessão fiduciária de crédito, no momento em fora realizado depósito em seu favor. É o que se infere do provimento que ora se transcreve[6]: “Do bloqueio de recebíveis e das travas bancárias (ID. 60881207) A recuperação judicial, via de regra, alcança todos os créditos existentes ao tempo do pedido, ainda que não vencidos (Art. 49, caput, Lei no 11.101/05). A norma prevê, contudo, algumas exceções, tais como o credor extraconcursal (LFRE, art. 67), o credor fiduciário, o arrendador mercantil e o negociante de imóvel cujo contrato contenha cláusula de inalienabilidade (LFRE, art. 49, § 3°). Nessas últimas hipóteses, prevalecem os respectivos direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4o, do artigo 6o, da lei de regência, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade. Compreende-se, contudo, que essa regra não pode ser indiscriminadamente aplicada às garantias conhecidas por 'cessão fiduciária de recebíveis futuros', as chamadas ‘travas bancária’. A trava é uma garantia oferecida aos bancos pelas empresas na obtenção de empréstimos para que continue suas atividades. Nela, o empresário entrega os recebíveis futuros de cartão de crédito como garantia para obter o empréstimo. Feita a transferência da titularidade do crédito, o banco permanece como poder sobre esses recebíveis, nas condições contratadas, até a satisfação do crédito. Considerando que os recebíveis não podem ser considerados bens de capital (nos termos do artigo 49, §3o), não há previsão legal que impeça a instituição financeira de aplicar as travas bancárias. No caso dos autos, entretanto, a recuperanda deu em garantia às instituições financeira os direitos creditórios provenientes de contratos específicos, de forma que tão somente os créditos derivados desses contratos podem ser objeto de travas bancárias, motivo pelo qual a retenção indiscriminada de créditos diversos deve ser combatida. Verifico que os créditos retidos pelas instituições financeiras (ID. 60882422 – Pág. 2) derivam de contratos sem cessão de créditos, ou seja, sem a garantia de recebíveis, bem como esses contratos foram celebrados antes do pedido de recuperação judicial, de forma que eles se submetem a ela (art. 49 da LF). Portanto, como os créditos retidos se submetem, em uma análise perfunctória, aos efeitos da recuperação judicial e não estando garantidos por qualquer cessão de créditos, as instituições não podem retê-los, devendo inscrever os créditos respectivos no quadro geral de credores da recuperanda e aguardar o seu pagamento nos termos do plano de recuperação judicial, sob pena de violar o princípio da igualdade entre os credores. 3. Ante o exposto, intimem-se, pelo meio mais célere e com urgência as instituições financeiras (Caixa Econômica Federal, Banco Regional de Brasília – BRB, Banco do Brasil S/A e Banco Santander) para (i)se absterem de reter créditos da recuperanda referentes a contratos não garantidos por cessão de créditos;(ii) se limitarem a travar os créditos derivados dos contratos indicados no ID. 60882422; e (iii) proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles à recuperanda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os expedientes devem ser instruídos com os documentos de ID. 60882422 – pág 1/3.” Diante do decidido, o BRB realizara o depósito da quantia de R$ 60.872,69 (sessenta mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos)[7] e, na ocasião, postulara a instituição financeira que fosse obstado o levantamento do depósito até que haja resolução definitiva acerca da possibilidade de se bloquear recebíveis diretamente na conta bancária da agravante para a satisfação de seus débitos contratuais. Há que ser salientado que, conquanto a decisão guerreada tenha indeferido aludido pleito, registrara o julgado que a instituição financeira individualizara realizara o depósito com a única finalidade de safar-se da sanção pecuniária que lhe fora debitada, não havendo reconhecido a ilegitimidade do bloqueio, de modo que o levantamento de quaisquer valores somente poderá ser autorizado após cognição exauriente da matéria, como se extraí do abaixo reproduzido[8]: “C. Do levantamento do depósito realizada pelo BRB (ID. 67017884) O BRB realizou o depósito de ID. 66002051 com a finalidade de afastar eventual arbitramento de multa, de forma que o seu levantamento dependerá do julgamento da questão por este juízo. Assim, indefiro, por ora, o pedido.” Com efeito, a resolução empreendida pela decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. É que não sobeja possível se autorizar a movimentação da quantia individualizada quando não se tem certeza de que o montante deve ou não se submeter aos efeitos da recuperação judicial. Ademais, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada por esse tópico da decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[9]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples condição para movimentação do importe penhorado à elucidação definitiva do recurso manejado em face de decisão editada no curso do executivo que elucidara a impugnação formulada pela agravada. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual movimentação do recolhido somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a indeferir a movimentação do importe recolhido até que sua destinação seja resolvida, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. Aliás, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, notadamente em sede de processo de recuperação judicial, o que inexoravelmente não é a hipótese. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado, na parte em que é admissível. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Proceda a Secretaria, outrossim, a retificação das anotações e dos assentamentos processuais, fazendo inserir como agravado o BRB – Banco de Brasília S/A, consignando seus patronos. Após, intime-se o banco, por publicação, para contrariar o agravo no prazo que lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interregno, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 65641126 - Pág. 5 (fl. 3593) – ação principal. [2] - ID Num. 67872275 - Pág. 2 (fl. 4052) – ação principal. [3] - ID Num. 51495711 - Pág. 33 e ID Num. 51495711 - Pág. 38 (fls. 49 e 54) – ação principal. [4] - ID Num. 52719515 - Pág. 6 (fls. 2321) – ação principal. [5] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [6] - ID Num. 61032357 - Pág. 1/2 (fls.3032/3033) – ação principal. [7] - ID Num. 66000466 - Pág. 1/2 a ID Num. 66002051 - Pág. 1 (fls. 3720/3722) [8] - ID Num. 67872275 - Pág. 2 (fl. 4052) – ação principal. [9] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)